Tribunal: CARF
Processo: 13502.000729/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000729/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.755 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ROBERT GERARD OUBRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2006/605451585964130 (a
numeração adotada neste acórdão é a digital), fls. 9 a 13, exige-se do contribuinte R$
433,70 de imposto suplementar, R$ 325,27 de multa de ofício e acréscimos legais
pertinentes, concernentes ao ano-base de 2005, DIRPF 2006, em face da omissão de
R$ 4.369,73 de rendimentos tributáveis auferidos da Air Products Brasil Ltda e R$
2.316,00 percebidos da Vida Seguradora S.A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000729/2010-57
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000729/2010-57

2. Cientificado do lançamento em 01/06/2010 (fl. 8), o contribuinte apresentou a
impugnação parcial de fl. 3 em 30/06/2010, por meio da qual afirma que os
rendimentos de R$ 4.369,73 referem-se a abono pecuniário de férias e que concorda
com a outra omissão.
3. A unidade de origem informa que a impugnação parcial altera apenas o valor
que o contribuinte deveria receber de restituição e não os valores do crédito tributário
lançado.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta as
provas necessárias a afastar o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o abono pecuniário é rendimento não tributável pelo Imposto de Renda
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Air Products Brasil
Ltda., CNPJ no 43.843.358/0001-99, no valor de R$ 4.369,73.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto o interessado foi autuado pela omissão de rendimentos de aluguel
oriundos da fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que os valore tidos como omitidos possuem a natureza de
abono pecuniário de férias tratados pelo artigo 143 da CLT.
O julgamento de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 25) por
entender que o contribuinte não comprovou nos autos a natureza dos rendimentos em questão,
como segue:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000729/2010-57

...
9. O impugnante traz aos autos um demonstrativo à fl. 5 sem qualquer
subscrição. Sem se enfrentar o mérito da questão do abono pecuniário, não há prova
nos autos capaz de dar respaldo a suas alegações.
...
Com sua peça recursal o recorrente colacionou: i) demonstrativo de pagamento
mensal (e-fls. 36), emitido pela fonte pagadora, relativo ao mês de janeiro de 2005,
discriminando, entre outras, as rubricas férias abono pecuniário e férias 1/3 art. 7o da CF; e ii)
detalhamento do demonstrativo de pagamento mensal (e-fls. 38), o qual demonstra como foi
feito o cálculo e o valor das rubricas citadas anteriormente.
Do referido detalhamento do demonstrativo transcrevemos e destacamos o
seguinte:
II - Demonstração dos valores de férias, abono pecuniário e 1/3 constitucional. Base de
férias:
Salário total
Salário Mensal 7.563,00
Adicional de Periculosidade 2.268,90
Soma 9.831,90
Férias pagas em janeiro/2005:
Férias de 20 dias 6.554,60
Abono pecuniário de 10 dias 3.227,30
Soma 9.831,90
C => (9.831,90/30)*20 = 6.554,60
D => (9.831,90/30)*10 = 3.277,30.
Distribuição do 1/3 constitucional entre féria e abono pecuniário
1/3 constitucional sobre férias 2.184,87 E
1/3 constitucional sobre abono 1.092,43 F
Soma 3.77,30
E => (6.554,60/3) = 2.184,87
F => ( 3.277,30/3) = 1.092,43
Somas das parcela de férias e abono pecuniário:
Valor a título de férias 8.739,47 G = C + E
Valor a título de abono pecuniário 4.369,73 H = D + F
Soma 13.109,20
Nota => O item H é não tributável
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logrou
êxito em comprovar que os valores tidos como omitidos possuem a natureza de abono
pecuniário sendo, portanto, insubsistentes os valores lançados neste notificação de
lançamento a título de omissão de rendimentos.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.755 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000729/2010-57

Conclusão
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Original